Tribunal: CARF
Processo: 13819.000983/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000983/2009-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.676 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
GEISA MARIA MINZONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$4.000,00.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$563,17 para saldo de
imposto a pagar de R$4.693,67.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000983/2009-58
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000983/2009-58

Contribuinte apresentou recibos hábeis tão somente referentes às despesas com
Dra Selma e com Dra Lúcia no valor total de RS 570,00 e com o IMASF no
valor de R$ 3219,60. Os outros recibos não preenchem as formalidades legais.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 8/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
25/6/2009, às fls. 2/18 dos autos, na qual a contribuinte alegou que apresentara os recibos de
todas as despesas médicas, voltando a juntá-los, de forma a fazer a prova exigida.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 23/28):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/10/2010 (fl. 31), a contribuinte, em
24/11/2010 (fl. 32), apresentou recurso voluntário, às fls. 32/46, alegando, em apertado resumo,
que:
- para corrigir as falhas apontadas na decisão recorrida estaria juntando ao seu
recurso declarações emitidas pelas profissionais Taís dos Santos e Bruna Lopes, em
complementação ao recibos já juntados aos autos. Ressalta que, embora Bruna consigne na
declaração emitida o pagamento de R$4.500,00, o valor pago teria sido de R$4.000,00.
- não teria conseguido localizar a profissional Rosangela Crema, mas aduz que os
recibos juntados consignariam suas informações. Não teria sido esclarecida sobre a necessidade
do endereço da profissional.
- caberia ao Fisco validar os recibos junto à profissional.
- a contribuinte não poderia ser penalizada pelo fato de os profissionais não
preencherem seus recibos na forma da lei.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. São dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000983/2009-58

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A glosa recaiu sobre as seguintes despesas:
Bruna Lopes – R$4.000,00
Taís dos Santos – R$6.000,00
Rosangela Crema – R$5.020,00
A decisão recorrida manteve integralmente a autuação, registrando que os recibos
emitidos pelas três profissionais não indicavam os endereços das profissionais e os beneficiários
dos tratamentos.
Os recibos analisados na decisão encontram-se juntados às fls. 10/18.
A exigência de especificação do beneficiário entendo superada visto que, sobre o
assunto, a Solução de Consulta Interna Cosit no 23, publicada no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, dispõe que, na hipótese de o comprovante de
pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto na hipótese
da existência de indícios de irregularidades. Ademais, em sede recursal, a contribuinte juntou
declarações emitidas por duas das profissionais, indicando-a como paciente dos tratamentos
realizados (fls.34 e 40).
Nada obstante, no tocante ao endereço, somente a declaração emitida por Bruna
Lopes fornece a informação exigida (fls.40).
Quanto às profissionais Tais e Rosângela, remanesce a irregularidade apontada
quanto aos endereços, requisito previsto na lei para sua aceitação pelo Fisco, como consignado
expressamente na decisão recorrida. Registro que a realização de tratamento domiciliar não
afasta a necessidade de o profissional informar, nos recibos emitidos, o endereço onde
usualmente exerce seu ofício, sendo natural que os profissionais liberais possuam local
específico para tanto, sendo o atendimento domiciliar uma exceção, em razão de particularidade
quanto ao estado de saúde do paciente.
Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que prevê expressamente requisitos para os documentos
comprobatórios das despesas passíveis de dedução. Tais requisitos constituem elementos
mínimos a possibilitarem à Receita Federal do Brasil a fiscalização de tais deduções.
Esclareço que, se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o
ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Assim, não há que se cogitar de o Fisco diligenciar junto aos profissionais, já que,
repise-se, o ônus da prova, de que faz jus às deduções informadas em sua declaração de ajuste, é
da contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.676 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000983/2009-58

Dessa feita, não tendo sido sanada a falta dos endereços das profissionais Tais e
Rosângela, a glosa das despesas com essas profissionais deve ser mantida. Somente a declaração
fornecida por Bruna Lopes preenche os requisitos legais.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$4.000,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital